Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702170-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLÁVEIS EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo 0730712-48.2023.8.07.0003. Conforme noticiado na petição ID 52991765, houve equívoco na distribuição do presente agravo à esta Turma Recursal, razão pela qual a parte requereu o cancelamento da distribuição. É o relato do necessário. DECIDO: Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento para o gabinete da Desembargadora Relatora Maria Ivatonia Barbosa dos Santos, da 5a Turma Cível deste Tribunal, sob o número 0746786-89.2023.8.07.0000. Deste modo, patente o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, defiro o pedido de ID. 52991765 e determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. P. I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital